Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Custos para adaptações na rede elétrica. Exclusivos do fornecedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Fornecimento de energia elétrica. Custos para extensão até chegar à residência do consumidor.
II. Questão em discussão
2. Saber a quem cabe arcar com os custos para adaptações na rede elétrica para que a energia chegue à casa do consumidor.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, assegura a inviolabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Esse princípio fundamenta a ideia de que os serviços de água e luz são imprescindíveis para garantir um mínimo existencial, conceito que abrange os direitos sociais básicos, como saúde, educação e moradia, e, por consequência, a utilização dos serviços essenciais como água e luz.
4. Na espécie, trata-se de imóvel situado em zona urbana, licitado pela Terracap, com obra autorizada, daí que tanto os serviços de água quanto de energia elétrica devem ser colocados à disposição do morador.
5. Tanto a tarefa de distribuir a energia, realizar as extensões necessárias, colocar os equipamentos que possibilitem o fornecimento de energia estável e contínua, todos esses procedimentos são de incumbência e custos exclusivos do fornecedor, não do consumidor. A este compete apenas o pagamento segundo o consumo, o que é feito por relógios medidores instalados também pelo fornecedor. Em outras palavras, a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica compõem o conjunto de elementos indispensáveis para fornecer energia ao consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.